Tribunal: TJSP
Processo: 2196821-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – DEMORA NA ANÁLISE DE INCIDENTE – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PERDA DO OBJETO – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2196821-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é paciente KLEBER DOS SANTOS ALTAFIN e Impetrante RAFAEL
YAHN BATISTA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram por prejudicada a presente impetração. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196821-45.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2196821-45.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas SP.
Impetrante: Rafael Yahn Batista Ferreira, advogado.
Paciente: Kleber dos Santos Altafin.
Voto: 46.785.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
DEMORA NA
ANÁLISE DE INCIDENTE PLEITO DE PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL

CONCESSÃO
DA
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO
PERDA DO OBJETO

IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Rafael Yahn Batista Ferreira, advogado, em favor de Kleber
dos Santos Altafin.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial,
com pedido de liminar, pela concessão de progressão ao regime prisional
aberto, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos legais (fls.
1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196821-45.2020.8.26.0000
3
Sustenta, a propósito, que a indevida demora na
apreciação do pedido de progressão formulado em primeiro grau de
jurisdição caracteriza constrangimento ilegal.
Sustenta, ainda, que com a homologação do
cálculo da remição dos dias trabalhados, o paciente cumpriu o requisito
objetivo para a progressão ao regime aberto.
Pelo que verte dos documentos que instruíram a
inicial, em 30/03/2020, foi indeferido pleito de concessão de antecipação
da progressão, formulado em favor do paciente, em primeiro grau de
jurisdição, sob o fundamento de caracterização de circunstâncias
diferenciadas, por razões humanitárias, devido à epidemia de COVID-19
(fls. 104/105).
Em 05/08/2020, foram declarados remidos 46
(quarenta e seis) dias, em favor do paciente (fl. 124).
O paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime de tortura, com
término de cumprimento de pena prevista para 26/11/2024 (fls. 115/117).
Indeferida a liminar (fls. 126/128), foram
prestadas informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de
jurisdição (fls. 131/132).
Pelo que verte das informações prestadas, em
02/09/2020, foi concedido ao paciente, em primeiro grau de jurisdição, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196821-45.2020.8.26.0000
4
benefício da progressão ao regime prisional aberto.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no
sentido de julgar prejudicada a presente impetração (fls. 135/136).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Como se verifica das informações prestadas, foi
concedido, em 02/09/2020, o benefício da progressão ao regime prisional
aberto ao paciente.
Restou
sem
objeto,
portanto,
a
presente
impetração.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal,
a inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a
presente impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator